Tribunal: TJDFT
Processo: 0712467-54.2021.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0712467-54.2021.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ALFREDO DAVI PIRES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, MIGUEL MOREIRA NASCIMENTO, RUAN BRENDOW ANDRADE MOURAO DECISÃO Trata-se de pedido de devolução de prazo formulado pela Defensoria Pública, sob o argumento de que houve encerramento manual de expediente aberto, com prazo de recurso em seguimento. Todavia, verifica-se no sistema PJE que, a despeito do encerramento antecipado, datado de 08/09/2023, a Defensoria Pública registrou ciência do acórdão em 31/08/2023, ou seja, em momento anterior. Nos termos do art. 5o da Lei no 11.419/06, as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. Ademais, conforme o § 1o do mesmo artigo, considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. O CPC também preconiza, no art. 272, § 8o, que a parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido. Em reforço, o art. 223, caput e §1o do mesmo código, estabelece que, decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa, considerando-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. Diante desse quadro, vê-se que a Defensoria Pública foi devidamente intimada, inclusive quanto ao decurso do prazo que ocorreria na data de 02/10/2023, não havendo nos autos comprovação de que fora impedida de praticar o ato processual tempestivamente. Portanto, indefiro o pedido. Considerando-se o decurso do prazo certificado no ID 52280328, retornem-se os autos ao Juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de outubro de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator